Tribunal: TCU
Processo: 032.408/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em concessões de créditos investigadas pela Polícia Federal na denominada Operação Assepticus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor das Sras. Tércia Maria Freitas de Lima e Aila Coutinho de Souza e dos Srs. Cedilcue Gaspar de Lima e Danilo Araújo de Almeida, em razão de irregularidades em movimentações financeiras e concessões de créditos investigados pela Polícia Federal na Operação Assepticus, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Cedilcue Gaspar de Lima e Danilo Araújo de Almeida, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar integralmente as alegações de defesa apresentadas pela responsável Tércia Maria Freitas de Lima e rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela responsável Aila Coutinho de Souza; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Cedilcue Gaspar de Lima e Danilo Araújo de Almeida, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma lei, dando-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da Sra. Tércia Maria Freitas de Lima, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/3/2012 172.456,43 4/11/2012 45.469,58 12/11/2012 272.822,92 14/11/2012 92.380,54 24/11/2012 6.905,93 24/12/2012 4.036,24 24/12/2012 542,35 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da Sra. Aila Coutinho de Souza, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante e Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar à Sra. Tércia Maria Freitas de Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. considerar graves as infrações cometidas e inabilitar as Sras. Tércia Maria Freitas de Lima e Aila Coutinho de Souza para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, pelo prazo de 5 (cinco) anos; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.9. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.10. informar o teor da presente decisão: 9.10.1. à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para as providências que entender cabíveis; e 9.10.2. à Caixa Econômica Federal e aos demais responsáveis.